Tribunal: STF
Processo: RHC 195410
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário no Recurso em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. FELIX FISCHER no RHC 135.400/CE
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Carlos César Vasconcelos Moreira Júnior teve a sua prisão preventiva decretada no dia 04 de dezembro de 2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, IV e VII, no art. 288, parágrafo único e no art. 344, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará contra a decisão que decretou a prisão cautelar do recorrente. A liminar foi indeferida. O Tribunal de origem conheceu parcialmente da impetração, para, na parte conhecida, denegar a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. FEITO TRAMITANDO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 15 TJCE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL, DENEGADA.
    1. A presente ação mandamental sustenta carência de fundamentação idônea do decreto preventivo e excesso de prazo na formação da culpa.
    2. No tocante à fundamentação do decreto preventivo, é importante frisar que este já foi analisado por esta Corte por ocasião do julgamento do HC n. 0622021-78.2020.8.06.0000, impetrado em favor do Paciente, tendo sido denegado por unanimidade, na data de 14 de abril de 2020.
    3. Observa-se que a defesa não trouxe nenhum fato capaz de dar ensejo à alteração de entendimento firmado por ocasião do habeas corpus anterior julgado por esta Corte, tratando-se, na realidade, de mera reiteração de pedido, circunstância que constitui óbice ao conhecimento da impetração neste ponto, mantendo-se, portanto, intactos os fundamentos ora analisados.
    4. No que tange ao excesso de prazo na formação da culpa, tem-se a sequência de atos processuais: prisão temporária convertida em preventiva na data de 04/12/2019; denúncia oferecida em 11/12/2019 e defesa preliminar do Paciente apresentada em 30/04/2020, estando o processo, atualmente, aguardando a realização da citação dos demais corréus. Conforme as informações prestadas pelo Juízo a quo, "foi expedida carta precatória à Comarca de Aquiraz/CE, para a citação de alguns dos corréus que, com o advento da situação de pandemia, foi devolvida ao juízo para que fosse cumprida por oficial de justiça, por meio de videoconferência, em observância ao parágrafo 1° do art. 3° do Provimento de n° 10/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, já tendo sido inclusive enviado o mandado para o fiel cumprimento da ordem de citação".
    5. É cediço que o excesso de prazo que deslegitima o aprisionamento cautelar é aquele decorrente de atuação desidiosa do Estado-Juiz, o que não se verifica no processo em epígrafe, uma vez que o feito tem curso aceitável, compatível com as particularidades do caso, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, mormente se consideradas as peculiaridades do caso concreto e a situação de crise sanitária vivenciada atualmente.
    6. Há de se destacar, ainda, que se trata de uma ação penal com elevada complexidade, evidenciada pelo número de réus, quais sejam, 10 (dez) e pela necessidade de expedição de cartas precatórias, o que implica, necessariamente, no elastério da marcha processual. Cabe invocar, assim, a aplicação da Súmula 15, do TJCE, in verbis: "Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais".
    7. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a concessão de liberdade quando os motivos que ensejaram a prisão preventiva são suficientes para respaldá-la, ainda mais quando medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, conforme verifica-se no caso vertente.
    8. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão cognoscível, denegada, com recomendação, à Autoridade apontada como coatora, de adoção de iniciativas para agilizar o feito com vistas a alcançar, com a maior brevidade possível, o final da instrução criminal.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva do recorrente, por ausência de fundamentação idônea, bem como por excesso de prazo na formação da culpa. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. FELIX FISCHER conheceu parcialmente do recurso, para, na parte conhecida, negar provimento:
    (…)
    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XVIII, "b", dispõe que o relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema".
    Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
    Passo ao exame das razões veiculadas no presente recurso.
    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, do exame do v. acórdão reprochado, tem-se que o writ originário não foi conhecido, no ponto, em razão de se tratar de reiteração de pedido anteriormente julgado por aquela Corte, consoante o seguinte excerto do v. acórdão objurgado:
    (…)
    De igual forma, as alegações de ausência de indícios de autoria, bem como da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados do filho, sequer foram analisadas pela eg. Corte a quo nos autos do HC n. 0633360-34.2020.8.06.0000, objeto do presente recurso, de maneira que a análise das matérias ora suscitadas, diretamente por esta Corte Superior, fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.
    (…)
    No que tange ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ressalta-se que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.
    (…)
    Da leitura do excerto supra, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga complexo crime de homicídio qualificado, com pluralidade de réus (10), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Ademais, verifica-se a ocorrência de situação de força maior, qual seja, a pandemia do novo coronavírus, que impede que os atos processuais sejam impulsionados de maneira mais célere, inclusive atendendo a recomendações do eg. Tribunal de origem e do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária.
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.
    (…)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alínea b, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso ordinário, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e sem a observância dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como alega excesso de prazo na formação da culpa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, "o RELAXAMENTO DE PRISÃO em questão, SEJA POR EXCESSO DE PRAZO, SEJA POR INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, após ouvido o douto representante do Parquet, com expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA ou caso assim não entenda que conceda ao mesmo, o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA OU APLICAÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, ou seja, de ver o desenrolar de seu processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, levando-se em conta o preenchimento dos requisitos previstos na lei para a concessão da liberdade provisória, sendo expedido o competente Alvará de Soltura, ou caso assim não entenda esta Colenda Corte, seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão constante no CPP".
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político.
    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    Registre-se, ademais, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.
    Além disso, também incide óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente